Tribunal: TJDFT
Processo: 0748288-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a situação noticiada e o risco à saúde da Apelante, concedo o efeito suspensivo reclamado para restabelecer de imediato a liminar concedida no processo de origem, que persistirá até julgamento do recurso pelo Colegiado. Intime-se a Ré desta Decisão, à qual atribuo força de mandado. Excluam-se dos autos as petições de ID 66141289 e 66141290, conforme requerido, pois estranhas ao presente feito. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Brasília, 12 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator